Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-16.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009107-16.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDRE LUCIANO SCHEFFER - CPF: 913.224.721-49 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

EMBARGADO:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para alterar o dispositivo da sentença de extinção para "sem resolução do mérito".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé. Revisando a decisão, constatou-se que o pedido não foi enfrentado.

A sentença original condenou a parte embargante por litigância de má-fé, argumentando que houve tentativa de fraude e movimentação injustificada da máquina judiciária.

O acolhimento dos embargos é necessário para sanar a omissão, acrescentando-se a análise do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem ser acolhidos e
o vício sanado
."

Dispositivos Relevantes Citados:

Art. 1.0
22 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VANDRE LUCIANO SCHEFFER

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n
.
1009107-16.2021.8.11.0040
,

que
deu parcial
provimento ao recurso
tão somente para alterar o dispositivo da sentença de extinção para “sem resolução do mérito”.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão apres
entou vício de
omissão
, uma vez que não houve
análise acerca do pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado v
ício
.

Por sua vez, o Embargado

apresentou
contrarrazões
em ID.
249954172
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

EMBARGADO:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
VANDRE LUCIANO SCHEFFER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação n.
1009107-16.2021.8.11.0040
,
que deu parcial provimento ao recurso tão somente para alterar o dispositivo da sentença de extinção para “sem resolução do mérito”.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminares arguidas pela parte apelante VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

1.1. Da legitimidade ativa da parte apelante.

Com relação a tal pleito recursal, entendo que não merece acolhimento, isto porque, verifica-se que a parte apelante era o condutor do veículo no momento do acidente, contudo, não se tem notícias nos autos de documento capaz de comprovar que o Caminhão-trator M. Benz
Axor
2644S 6x4 é de propriedade do apelante ou documento que comprove a compra e venda do aludido veículo, bem como, não se vislumbra que a parte tenha efetivamente suportados as despesas decorrentes do acidente, pois, todos os orçamentos juntados aos autos estão em nome da empresa JV BORCHERS TRANSPORTES ME.

Logo, não há como reconhecer a existência de legitimidade da parte para pleitear tais direitos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa, em ação de indenização advinda de acidente de trânsito, se o autor não prova a propriedade, ou a posse, ou que arcou com o prejuízo, comprovando as despesas que efetuou para o conserto do veículo.

(TJ-MT - APL: 00042470820048110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2004, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/04/2004) (grifo nosso).

E,

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015362-81.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020) (grifo nosso).

Ademais, é cediço que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do Código de Processo Civil). Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência, restando prejudicado os demais tópicos do presente recurso.

É como voto.

Superada as teses arguidas pela apelante, passo a análise,
ex

officio
do dispositivo da sentença vergastada, o qual entendo ser necessário a reforma parcial do dispositivo sentencial.

Ocorre, que, apesar do acerto quanto à
prejudicialidade
no conhecimento dos pedidos do apelante, percebo que restou consignado, no dispositivo da sentença, que houve extinção do
processo com resolução do mérito em relação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Desta forma, ainda que se trate de mero erro material, há clara
prejudicialidade
ao autor, quanto eventual propositura de ação em face da denunciada.

Ante todo o exposto, procedo,
ex

officio
, com a alteração do dispositivo de sentença, devendo ser consignado a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de determinar, de ofício, a alteração do dispositivo de
sentença, devendo constar a extinção do processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso X, do Código de Processo Civil, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

[...]

1.
Da
omissão
.

A
Embargante assevera que o acórdão
restou omisso
tendo em vista que não
analisou o pedido que visava afastar a condenação da multa por litigância de má-fé
.

Revisitando a decisão, verifica-se que, de fato,
em cotejo do acórdão com o caso em análise,
verifica-se que o pedido não foi enfrentado.

Malgrado restar prejudicada a análise dos pedidos que permeiam o mérito da ação em virtude da ilegitimidade do Apelante, não interfere na análise sobre a condenação da multa por litigância de má-fé, de modo que passo à análise do referido pedido.

O Apelante defende que a multa d
eve ser afastada tendo em vista, à época, precisou deixar o veículo em nome da empresa JV
Borches
Transporte ME por não conseguir realizar a transferência da titularidade do financiamento do veículo que acabou permanecendo em nome da antiga empresa proprietária.

Considerando, ainda, que o veículo permanecia no nome da antiga proprietária, todos os fretes realizados precisaram ser feitos em nome da referida empresa por ser quem figura como proprietária documental do veículo.

Neste ínterim, ocorreu o acidente em discussão nos autos, forçando o manejo da ação de reparação de danos
, contudo, em nenhum momento ajuizou a ação em busca de um proveito ilícito
.

Inicialmente relata que ajuizou a ação em nome da empresa
JV
Borches
Transporte ME
que tramitou perante a justiça federal, contudo, em virtude de
problemas enfrentados no curso da referida demanda, resolveu por pedir desistência daquela ação.

Sequencialmente ajuizou a presente ação em nome do Apelante em busca do direito indenizatório.

Dito isso, defende que não houve má-fé para justificar a referida condenação.

A sentença utilizou dos seguintes argumentos para subsidiar a condenação:

[...] Diante
a análise do contrato de concessão, o local do acidente (km 294,6) pertencia a um intervalo de espaço que não cabia à concessionária a manutenção, conforme o Termo de Arrolamento de id.106667471.

Também é possível averiguar que o autor não procede a juntada de nenhum documento que comprove a propriedade do veículo envolvido no acidente, apesar de sua alegação de o ter adquirido da empresa JV
Borchers
Transporte ME, não sendo sequer o motorista na ocasião e, ao contrário, os orçamentos e boletim de ocorrência apontam para a confirmação de sua ilegitimidade ativa.

Ainda importante ressaltar que o mesmo patrono do autor nesta demanda é patrono dos sócios da empresa proprietária do veículo (JV
Borchers
Transporte ME), em demanda sobre o mesmo acidente na 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT, sob o número 1003488-69.2019.4.01.3603, onde é afirmado que são os sócios os proprietários do veículo acidentado, cuja narrativa é
exatamente idêntica a destes autos
, conforme se extrai de fls.12/13 de id.135829924.

Ainda se configurou a tentativa de fraude nos autos que correram junto à Justiça Federal, conforme narrado nos memoriais finais da parte ré, tudo comprovado mediante a juntada dos autos do processo 1003488-69.2019.4.01.3603. Ou seja, houve uma nova tentativa de obter ganhos financeiros no manejo desta ação, já que, junto à justiça federal, naqueles autos, não seria mais possível, devido a desistência do verdadeiro autor da demanda.

Em conclusão, verifica-se a ilegitimidade ativa do autor, a ilegitimidade passiva da ré e a litigância de má-fé do requerente, já que sabia não ser o proprietário do
veículo e ainda assim, ajuizou a presente demanda, considerando ainda toda a situação ocorrida nos autos que tramitaram junto à Justiça Federal. [...]

Pelo que se extrai dos autos o Apelante ajuizou duas ações em busca de direito indenizatório sobre um mesmo fato
, alternando somente os autores das ações
.

Inobstante afirmar que pediu desistência da ação em trâmite na justiça federal em razão do Sr. José Valmir responder por acusações de fraude,
isso
não justifica a interposição de uma nova ação em nome de pessoa documentalmente ilegítima para este fim.

O Apelante planejadamente movimenta a máquina do judiciário por duas oportunidades em busca da mesma indenização injustificadamente, portanto, não há que se afastar a multa por litigância.

Assim, constatada a presen
ç
a de
omissão
na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se
mostra necessário para sanar o vício encontrado
, acrescentando-se ao voto embargado o trecho de análise acima.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por
VANDRE LUCIANO SCHEFFER
,
para sanar o apontado vício sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024